Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705548-19.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI APELADO: CECILIA SOARES NEGREIROS D E C I S Ã O Trata-se de execução de título extrajudicial proposta em 04.03.2025 por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI em desfavor de CECÍLIA SOARES NEGREIROS (ID 73543295). Em 26.03.2025, proferida sentença: “Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial lastreada em cheque, na qual o exequente foi intimado a esclarecer a natureza da relação jurídica subjacente ao título, para análise da competência deste Juízo, pois se de consumo a relação, despontar-se-ia a incompetência absoluta deste Juízo, pois a devedora tem domicílio noutra Circunscrição Judiciária. O exequente, em resposta, argumentou que o cheque é título não causal, dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, e que a origem da dívida não interfere na competência da execução. Aduziu que não há elementos que caracterizem uma relação de consumo e que a competência territorial é relativa, sendo vedada sua declinação de ofício. É o relato. Decido. Não se desconhecem os atributos dos títulos de crédito, conforme preconizados pelo exequente, tampouco os princípios da cartularidade, literalidade e autonomia aplicáveis ao cheque. No entanto, tais características não afastam o dever do Juízo de analisar as condições da ação e os pressupostos processuais, especialmente quando se trata de matéria de competência absoluta, como ocorre nas relações de consumo. No caso, a exequente foi instada a esclarecer a natureza da relação jurídica que deu origem ao título, o que se revela essencial para a definição da competência. Isso porque, se configurada uma relação de consumo, a competência deve ser fixada no foro do domicílio do consumidor, conforme preceitua o art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, bem como a jurisprudência consolidada do STJ. A negativa do exequente em fornecer essa informação privou o Juízo da análise de matéria de ordem pública, o que inviabiliza a tramitação da execução sem a devida verificação da competência. Destaca-se que a própria jurisprudência admite que, quando o título circula em operações de factoring ou outras transações que descaracterizam sua autonomia plena, a causa debendi pode ser discutida. Aliás, os precedentes colacionados pelo exequente não servem para animar sua falta de cumprimento à emenda à inicial, isso porque, convém reiterar que na operação de desconto ou “de factoring, em que há envolvimento mais profundo entre faturizada e faturizadora, não se opera um simples endosso, mas a negociação de um crédito cuja origem é - ou pelo menos deveria ser - objeto de análise pela faturizadora. Nesse contexto, a faturizadora não pode ser equiparada a um terceiro de boa-fé a quem o título pudesse ser transferido por endosso. De fato, na operação de factoring, há verdadeira cessão de crédito, e não mero endosso, ficando autorizada a discussão da causa debendi, na linha do que determina o art. 294 do CC, segundo o qual: "O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, quando veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente" (STJ, REsp 1.439.749-RS). E no caso, em que a executada reside noutra Circunscrição, a análise se torna ainda mais necessária, para lhe preservar a facilitação da defesa em juízo, se a relação for de mesmo consumo, conforme predica o inciso VIII, do art. 6o c/c art. 51, VII, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Posto isso, indefiro a petição inicial com fundamento nos artigos com fundamento nos artigos 801 e 485, I, ambos do CPC e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários.” (ID 73543307 - negritei) Em 1o.04.2025, interposto recurso de apelação por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI (autora), requerendo, ao final, “seja conhecido o presente recurso, pois presentes todos os pressupostos de admissibilidade, com a consequente cassação da sentença, determinando a citação da devedora” (ID 73543460 - Pág. 10). Preparo recolhido (IDs 73543461/73543462). Em sede do § 7o do artigo 485 do Código de Processo Civil, sentença mantida (ID 73543463 – primeiro parágrafo). Em 14.04.2025, juntado aos autos o Aviso de Recebimento – AR relativo à carta de intimação de CECÍLIA SOARES NEGREIROS (ré/apelada) para, querendo, apresentar contrarrazões (ID 73543466). Em 26.05.2025, as partes noticiaram celebração de acordo extrajudicial e requereram a respectiva homologação e a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação: “(...) trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de CECÍLIA SOARES NEGREIROS, CPF 344.343.051-15, das cártulas do Banco BRB, agência 0089, conta corrente 004.671-9, cheque 700212, no valor de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), emitido para 20.09.2024. No transcorrer da presente fase as partes resolveram por bem celebrar um ACORDO EXTRAJUDIAL nos termos a seguir: A Executada pagará ao Requerente a importância de R$ 615,77 (seiscentos e quinze reais e setenta e sete centavos), em 06 (seis) parcelas fixas de R$ 102,63 (cento e dois reais e sessenta e três centavos), todas com vencimento para dia 29 de cada mês, sendo a primeira parcela para o dia 29.05.2025. Todos os pagamentos serão feitos em boletos bancários protestáveis, enviados para o endereço AR 01, Conjunto 02, Lote 11 – Sobradinho/DF, CEP 73.060-102 e Whatsapp (61) 99222-2048. Em caso de descumprimento, incidirá multa de 10% sobre o valor total do presente acordo, acrescidos de juros de 1% ao mês, e o vencimento antecipado das parcelas vincendas. Em assim sendo, é a presente para requerer a homologação do Acordo Extrajudicial, suspendendo o processo até a sua quitação.” (ID 73543469 - negritei) Partes representadas: o acordo (datado de 23.04.2025) se encontra subscrito (eletronicamente – sistema PJE) pela advogada VANESSA ANDRADE CAVALCANTI – OAB/DF 45.660, patrona da autora/apelante (procuração de ID 73543296 com poderes especiais para transigir) e também pela ré/apelada, pessoalmente, cuja autenticidade da assinatura foi reconhecida em 29.04.2025 pelo Cartório do 2o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal (etiqueta/carimbo no rodapé do acordo, lado esquerdo - ID 73543469). Em 29.05.2025, determinado o encaminhamento dos autos a esta Corte (ID 73543470). Assim, por não vislumbrar quaisquer óbices legais, homologo (artigo 922, caput do Código de Processo Civil) o acordo extrajudicial de ID 73543469) e suspendo o curso da execução até o cumprimento integral da obrigação (qual seja, até 29.10.2025, vencimento na 6a e última parcela de R$ 102,63 – cento e dois reais e sessenta e três centavos). Prejudicado o recurso de apelação interposto. Intimem-se. Retornem os autos ao juízo de origem. Brasília, 20 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora